Tribunal: TJES
Processo: 5010299-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010299-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA BENJAMIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo de descontos indevidos em seu benefício a título de “Contribuição SINAB”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, para além de indenização por danos morais e a cessação dos descontos.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora o valor de R$ 2.464,32, bem como condenou o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

3.
A parte ré, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o autor pleiteia por sua manutenção.

4.

A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.
Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pelo autor, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. A gravação de ligação telefônica cujo link encontra-se na contestação não demonstra expressão de vontade esclarecida e livre de vícios. O requerente limita-se a repetir o que lhe é ditado por outrem. Não é dado presumir, em casos tais, que o contratante conhecia o objeto da contratação. Ademais, não há em referida gravação a menção de data e hora da gravação, de modo a comprovar que se deu no ato da suposta contratação.

6.
Outrossim, os documentos de filiação (id. 16554772, 16554773 e 16554776 - Pág. 6) contêm a
ssinatura digital atribuída ao autor, mas o método de autenticação utilizado pelo réu é precário, pois não evidencia inequívoca ciência e anuência do contratante quanto aos termos negociados. Registra-se que imagens de documentos pessoais e do próprio autor podem ter sido obtidas clandestinamente ou, se disponibilizadas voluntariamente, é possível que tenham sido cedidas para outra finalidade que não fosse a contratação da filiação do requerente.

7.
Corrobora com tal entendimento o fato de o autor jamais ter se utilizado dos serviços alegadamente fornecidos pela ré. Nem mesmo o suposto contrato de seguro (id.16554776) foi aperfeiçoado, eis que não foi oportunizado ao requerente assiná-lo (id. 16554776), e o valor do prêmio é inferior aos descontos sofridos pelo requerente.

8.
Ações assemelhadas à ora em julgamento têm sido muito frequentes nas sessões de julgamento desta Turma Recursal. Ao que parece, as associações de aposentados disponibilizam meios para facilitar a adesão pelo público em geral. A
priori
, não há ilicitude em tal prática. Porém, deverão tais associações assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte autora, não poderá ela ser impelida a se vincular aos efeitos do contrato.

9.
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

10.
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

11.
Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, este mostra-se de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação no valor fixado pelo juízo de origem.

12.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

13.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)